Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 171, CAPUT, NOVE VEZES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO DO REQUERENTE E DOS ADVOGADOS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE IMPEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de remarcação de audiência porque apresentado impedimento só do paciente após a abertura da audiência (artigo 265, § 2o, do Código de Processo Penal), e os defensores do réu, devidamente intimados, também não compareceram ao ato processual, sem justificativa. Designada, inclusive, nova data para o interrogatório do paciente.
Ordem denegada.